Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO VERIFICADA. AUTONOMIA PRIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. REGRA DE COMPORTAMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A despeito das alegações de nulidade deduzidas pelo apelante, os descontos em conta corrente decorrem de saldo devedor relativo a débitos das faturas de cartão de crédito da ora apelante e possuem amparo em disposição contratual,

redigida com a clareza necessária a permitir a sua compreensão adequada, inserindo-se na esfera de livre disposição das partes, como expressão da autonomia privada, e constitui uma garantia ao banco e à administradora do cartão contra o inadimplemento. 1.2 Neste cenário, reputo que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança, uma vez que a cláusula contratual que autoriza tais meio de pagamento era de pleno conhecimento da apelante.

2. Com efeito, considerando a boa-fé objetiva como uma regra de comportamento, o consumidor que livremente contrai dívidas em cartão de crédito, tendo autorizado previamente o débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, pratica comportamento contraditório ao, posteriormente, pleiteando a limitação/cessação dos descontos, alegar que tais descontos se tratariam de indébito.

3.O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço.

4. Recurso conhecido e desprovido.